Tribunal: TJMT
Processo: 0046875-34.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046875-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOYCE APARECIDA DA SILVA - CPF: 046.101.491-25 (APELADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VIGILÂNCIA E GUARDA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - REJEITADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSIONAMENTO MENSAL. FIXAÇÃO MEIO SALÁRIO. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

2. Responsabilidade é do ente estatal pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral à autora é imperativa, em face da morte do ente familiar ocorrida dentro do estabelecimento prisional, sem ter tido a correta observância dos deveres de guarda e vigilância pelo ente público.

3. O valor fixado mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelo autor, e, ainda, para ensinamento do Estado.

4. Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual da metade de um salário mínimo desde o evento danoso até a maioridade – 18 anos, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA ELOÍSA MANÇANO, representada por JOYCE APARECIDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Indenizatória nº 0046875-34.2014.8.11.0041 ajuizada por
MARIA ELOÍSA MANÇANO, representada por JOYCE APARECIDA DA SILVA,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e contados desde o evento danoso e de juros moratórios, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1º-F, da lei n. 9.494/97, bem como para condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal à menor, filha do
de cujus
, no valor correspondente à metade de 01 (um) salário mínimo pelo valor vigente a cada respectivo vencimento, desde a data da fixação até que atinja a maioridade civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
Estado de Mato Grosso, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das autoras, ante a não comprovação da filiação ou relação de afeto que caracterize a união estável, e também alega a inépcia da inicial pelo mesmo motivo, de não haver comprovação da relação de parentesco ou afeto com o de cujus. No mérito, afirma a ausência de responsabilidade do Estado, pois não teria havido a necessária comprovação da culpa ou dolo (responsabilidade subjetiva), bem como que o
quantum
indenizatório dos danos morais deve ser reduzido, a fim de observar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e, por fim, a inexistência de direito de receber pensão mensal pela parte apelada.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que se julguem improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em síntese, o apelante SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA sustenta que deve ser reformada a r. sentença para fixar a majoração da condenação em danos morais e dos honorários advocatícios, além da condenação ao pagamento de tratamento médico ao Apelante.

Em suas contrarrazões a parte apelada requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 126487706.

A d. Procuradoria de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença, conforme termos e razões alhures exarados - id. 132476163.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em preliminar de suas razões recursais, o apelante arguiu a inépcia da inicial e ilegitimidade das autoras, ambas em razão do mesmo motivo: não teriam provado a relação de parentesco ou afetividade com o
de cujus
.

Tenho que a tese que deve ser afastada, já que a relação de parentesco da menor é comprovada em id. 126489845 – fls. 31.

Ademais, ainda que não haja comprovação fidedigna acerca da união estável da autora JOYCE APARECIDA DA SILVA com o
de cujus
, é certo que esta representa os interesses de sua filha, menor de idade, que também é filha do
de

cujus.

Com efeito, a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

No caso, não há que falar em inépcia, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir, tampouco se vislumbra ilegitimidade ativa, ante a comprovação do parentesco.

Preliminares rejeitadas.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Indenizatória nº 0046875-34.2014.8.11.0041 ajuizada por
MARIA ELOÍSA MANÇANO, representada por JOYCE APARECIDA DA SILVA,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e contados desde o evento danoso e de juros moratórios, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1º-F, da lei n. 9.494/97, bem como para condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal à menor, filha do
de cujus
, no valor correspondente à metade de 01 (um) salário mínimo pelo valor vigente a cada respectivo vencimento, desde a data da fixação até que atinja a maioridade civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece desprovimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
por MARIA ELOÍSA MANÇANO, representada por JOYCE APARECIDA DA SILVA, ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do apelante Estado de Mato Grosso em razão da morte de Davi de Souza Mançano, pai da menor impúbere e convivente da Sra. Joyce, quando estava sob custódia do Estado, no interior da Penitenciaria Central do Estado – PCE.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral, bem como direito de pensionamento mensal à menor.

Contra a sentença, insurge-se a parte Apelante.

Extrai-se dos autos que restou incontroverso o fato da morte do
de cujus
ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido, mormente pelo laudo pericial trazido em id. 126489843 – fls. 30-36.

Embora referido laudo não conclua qual a real
causa mortis
do
de cujus
, foi apontada no mesmo documento a suspeita de overdose, é certo que, na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
".

Nessa linha, em sede de repercussão geral

no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

De
sta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do
de cujus
, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua filha, como já reconhecido na sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar a Autora nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.

No tocante à quantificação, a despeito dos argumentos esposados pela parte recorrente pela sua redução, vê-se que a monta imposta pelo juízo
a quo
se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – FALECIMENTO DE DETENTO DENTRO DE PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGIÂNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PARTE AUTORA E O FALECIDO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA A ESSA PARTE AUTORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SEM ALTERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS E EM REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA A SENTENÇA.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

3. Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão, e logo após ocorre o falecimento do detento dentro do Presídio, o que evidencia a falha no dever de guarda e vigilância.

4. Evidente que a conduta omissa e negligentes dos agentes estatais, em não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, e principalmente sua vida ceifada, o que enseja hipótese de indenização por danos morais aos autores.

5. Não cabe a indenização para a parte autora (Mirella), que teve o pedido julgado improcedente, eis que não comprovou aventado dano moral, isso porque não há nenhuma prova de que ela convivia em união estável com o falecido ou dependia economicamente dele na época do óbito. 6.Pensão para a criança (Luiza Vitória Araújo de Souza), no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (03/09/2016), até ela completar dezoito anos de idade (09/11/2032), como bem fixado na sentença. 7. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado. (N.U 1002722-42.2016.8.11.0003, AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 19/07/2022).

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

No que pertine à indenização pelos danos materiais, consistente no pagamento de pensão, verifica-se que essa deve ser mantida, já que a Autora, filha da vítima, é menor de idade, logo, presume-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – MORTE DE DETENTO – AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO. 1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).

Quanto à
correção monetária e juros de mora, a sentença não merece reforma em razão da fixação em inobservância ao tema 905 do STJ.

Em se tratando de indenização por danos morais, os critérios de atualização monetária devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Dest
arte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, motivo pelo qual a incidência dos juros e correção monetária deve ser mantida como fixada em sentença.

Por fim, quanto à redução dos honorários de sucumbência, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

No caso dos autos, o processo tramita há quase dez anos, demandando zeloso trabalho pelo advogado, dada a importância da causa em comento, o que justifica a correta fixação pelo juízo de piso dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento, ratificando a sentença.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023